Tribunal: STF
Processo: HC 226244
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, verifico a presença de omissão quanto à tese de ausência de contemporaneidade. 3. Fatos ocorridos em 2021 e prisão efetiva em outubro do mesmo ano. Preenchido o requisito da contemporaneidade. 4. Alegação de excesso de prazo. Supressão. 5. Advogada que usou as prerrogativas da nobre profissão para praticar graves crimes e viabilizar a continuidade das atividades da organização criminosa juntamente com seu companheiro. 6. Embargos acolhidos apenas para adicionar fundamentação, sem aplicação de efeito modificativo.